Tribunal: STF
Processo: Rcl 51089
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de Declaração. Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Sujeição das Empresas Públicas ao Regime de Precatório. Excepcionalidade da Constrição Judicial de Receita Pública. Ato reclamado que determina o recolhimento do preparo do Recurso, ante a ausência de demonstração de hipossuficiência para os benefícios da gratuidade da justiça. Não verificada ofensa às decisões desta Suprema Corte proferidas ao exame das ADPF’s 275/PB, 387/PI E 585/MA. Omissão. Não Ocorrência. Caráter meramente infringente. aplicação de multa. Embargos rejeitados. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atribuído à causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).